Tribunal: TJBA
Processo: 8027620-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8027620-27.2023.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE:
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A

ADVOGADO:
E
NY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMBARGAD
O
:
ADILTON VALENTIN DE SANTANA

ADVOGAD
A
:

REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE EM TRANSAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A, em face de acórdão que deu provimento à Apelação manejada por ADILTON VALENTIN DE SANTANA, reformando a sentença prolatada na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c
Indenizatória
c
om Pedido de Tutela de Urgência
nº 8027620-27.2023.8.05.0001.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve omissão e/ou erro material no julgamento colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Declaratórios possuem caráter integrativo e são cabíveis, apenas, para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, consoante o disposto no art. 1.022 do CPC.

4. No caso concreto, o acordão hostilizado analisou devidamente os argumentos apresentados pelas partes, inexistindo omissão a ser sanada.

5. Configura-se erro material no acórdão, o somatório das transações impugnadas, pois as compras fraudulentas totalizam R$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais), conforme demonstrado nas faturas juntadas.

6. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados, ainda que rejeitados os Embargos quanto a esse ponto.

IV. DISPOSITIVO

6. Declaratórios parcialmente acolhidos.

–––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação nº. 8027620-27.2023.8.05.0001, figurando como Embargante a

HIPERCERD BANCO MÚLTIPLI S.A
, sendo Embargado
A
D
ILTON VALENTIN DE SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e
ACOLHER PARCIALMENTE
O RECURSO.